Tribunal: TJBA
Processo: 8065032-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus Criminal nº. 8065032-24.2025.8.05.0000 Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Paciente: Elison Portela do Espírito Santo Impetrante: Rinaldo Do Nascimento Martins (OAB/BA 18994-A) Impetrado: Juiz De Direito Da Vara Criminal Da Comarca De Prado-Ba Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE, AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, EXCESSO DE PRAZO E PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Elison Portela do Espírito Santo, preso em flagrante em 27/09/2025, por suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, com posterior conversão em prisão preventiva. Alegam-se vícios na lavratura do flagrante, como ausência de advogado, não realização da audiência de custódia, excesso de prazo na tramitação do inquérito e a existência de condições pessoais favoráveis do paciente. Pleiteia-se o relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão Examina-se se há ilegalidade na prisão preventiva diante das alegadas nulidades formais do flagrante, ausência de audiência de custódia, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e viabilidade de concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares. III. Razões de decidir Conforme entendimento pacífico do STJ, eventuais vícios na lavratura do flagrante não contaminam a prisão preventiva, que constitui novo título autônomo. A não realização da audiência de custódia não gera nulidade da prisão preventiva quando devidamente fundamentada, constituindo mera irregularidade sanável. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, na variedade e quantidade de drogas apreendidas, na posse de arma de fogo e no risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais. A alegação de excesso de prazo restou prejudicada com a informação de que a denúncia já foi oferecida e distribuída. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes no caso concreto. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A ausência de audiência de custódia não enseja, por si só, o relaxamento da prisão preventiva validamente decretada. Vícios formais no auto de prisão em flagrante não afetam a legalidade da custódia cautelar se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A alegação de excesso de prazo para denúncia é prejudicada quando já houver oferecimento da peça acusatória. Condições pessoais favoráveis não garantem o direito à liberdade provisória quando demonstrado o risco à ordem pública." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXIII e LXV; CPP, arts. 302, 310, 312, 313, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 46.045-AgR; TJBA, RT 693/374; Habeas Corpus nº 1000076-03.2023.8.01.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8065032-24.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator.